Tribunal: TJSP
Processo: 2133013-66.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento ao agravo dos embargados. Alegação de omissão. Vício inexistente. Acórdão que apreciou expressamente a questão da necessidade de anuência da maioria dos herdeiros. Controvérsia relativa ao valor dos bens que não afeta a proporção do quinhão de cada herdeiro sobre eles, não obstando a partilha parcial. Prequestionamento. Distinção entre

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento ao agravo dos embargados. Alegação de omissão. Vício inexistente. Acórdão que apreciou expressamente a questão da necessidade de anuência da maioria dos herdeiros. Controvérsia relativa ao valor dos bens que não afeta a proporção do quinhão de cada herdeiro sobre eles, não obstando a partilha parcial. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explícita alusão a dispositivo de lei. Ausência de omissão a sanar. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000888387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2133013-66.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ACÁCIA FARIA PI PARADA (INVENTARIANTE), BRUNA
PAULA PI PARADA KÉRUZORÉ, PRISCILA PI PARADA SOUZA e NELSON
PI PARADA (ESPÓLIO), são embargados NELSON PI PARADA JUNIOR e
ADRIANA PI PARADA (HERDEIRO).
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 2133013-66.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Apelantes: ACÁCIA FARIA PI PARADA e outros
Apelados: NELSON PI PARADA JUNIOR e outro
Juiz Dr. Henrique Maul Brasilio de Souza
Voto n. 22.384

Embargos de declaração. Acórdão que deu
provimento ao agravo dos embargados. Alegação de
omissão. Vício inexistente. Acórdão que apreciou
expressamente a questão da necessidade de anuência da
maioria dos herdeiros. Controvérsia relativa ao valor
dos bens que não afeta a proporção do quinhão de cada
herdeiro sobre eles, não obstando a partilha parcial.
Prequestionamento.
Distinção
entre
fundamento
jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explícita
alusão a dispositivo de lei. Ausência de omissão a sanar.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração opostos contra o acórdão de fls. 74/78, que deu provimento
ao agravo dos embargados. Sustentam os embargantes, em sua
irresignação, que omisso o acórdão embargado quanto à necessidade de
consentimento da maioria dos herdeiros para a partilha dos bens
incontroversos da herança. Aduzem que os próprios embargados
discordam do valor dos bens ditos incontroversos. Pleiteiam o
prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, isto é, do art.
669, III e parágrafo único do CPC e do art. 2.021 do CC.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não
há,
na
decisão
embargada,
obscuridade ou contradição a suprir, a rigor revelando-se real
inconformismo dos embargantes, o que, porém, é sabido, não se presta a
dar suporte à espécie recursal de que ora se cuida.
Com efeito, o acórdão embargado foi
claro ao interpretar o art. 2.021 do CC e 669 do CPC, assim no sentido
de que a anuência da maioria dos herdeiros é necessária à administração
dos bens litigiosos deixados à sobrepartilha, e não à a imediata partilha
dos bens incontroversos. Conforme lá se asseverou: “Pelo contrário, as
regras do art. 669, III, e parágrafo único do CPC, e do art. 2.021 do
CC vão no sentido da mais pronta divisão dos bens, legando-se à
sobrepartilha aqueles litigiosos, de resto reduzindo ou circunscrevendo
o desacerto entre os herdeiros. E o que não se há de confundir com o
consenso, referido o final dos preceitos, acerca da administração dos
bens a sobrepartilhar.”
Depois, a incontrovérsia que autoriza a
partilha é sobre a existência e a identificação dos bens a serem
partilhados imediatamente. Eventual discussão sobre seu valor não
altera a proporção do quinhão de carda herdeiro no bem ou no produto
de sua venda, não impedindo, portanto, a partilha.
Por último, quanto à necessidade de
prequestionamento, não há omissão que resulte da ausência de menção
a dispositivos legais que os embargantes colacionem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, é preciso não confundir
fundamento jurídico com fundamento legal. Impõe-se, ao julgado, que
emita juízo de valor sobre os fatos e a tese sustentada pela parte. Por
outra, impõe-se-lhe a qualificação jurídica que o caso de fato mereça.
Mas não, o que é algo diverso, a explícita alusão a dispositivos de lei.
O prequestionamento, com efeito, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “pressupõe debate e decisão
prévios pelo colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema” (EDcl
no AgRg no REsp. n. 1.172.919/PE).
Com efeito, o acórdão embargado atende
a esta exigência. Repita-se, sem que lhe seja exigível expressa
referência a preceitos de lei.
Neste
sentido,
vale
dizer,
pela
desnecessidade daquela remissão, ver: STJ, AgRg 572.737/RS,
365.079/SP, EDcl no Resp. 688.698/PR, EDcl no REsp. 855.181/SC;
TJSP,
EDcl
992.07.061429-5/5,
992.05.086671-0/5
e
990.09.297427-0/5.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios opostos.
CLAUDIO GODOY
relator